Tribunal: STF
Processo: AR 1899
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRECEDENTE – NÃO CABIMENTO. Não cabe rescisória quando o pronunciamento estiver em harmonia com entendimento firmado pelo Plenário à época da formalização da decisão rescindenda. 



    ERRO DE FATO – NÃO CONFIGURAÇÃO. Erro de fato pressupõe não ocorrida controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito, considerada a decisão atacada. A alegação de erro de fato quanto à condição de hipossuficiência e deficiência do autor encontra óbice no § 2º do artigo 485 do Código de Processo Civil de 1973.